Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011107-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484 /STJ - DESERÇÃO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, por considerá-lo deserto à falta da comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato de anexar guia de custas judiciais na forma simples, justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção.

3. A aplicabilidade ou não do enunciado da Súmula 484 /STJ visto que a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário do encerramento do expediente bancário, que, diga-se de passagem, tem variações a depender da instituição bancária e da localidade.

III. Razões de decidir.

4. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e devidamente intimado a proceder o pagamento em dobro, o Recorrente se limitou a colacionar a guia de custas na forma simples, o que configura a deserção do recurso.

5. Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento do recurso, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.

6. A Súmula 484/STJ só pode ser invocada se a parte não conseguiu efetuar o recolhimento das custas no dia da apresentação do recurso, porque protocolado após o expediente bancário, e por isso precisaria efetuar o recolhimento no dia posterior, o que não ocorreu, visto que, conforme se observa dos autos o protocolo do recurso de Agravo de Instrumento deu-se as 15h04min, do dia 04/04/2025, ou seja, supostamente dentro do horário do expediente bancário do Banco do Brasil.

7. Soma-se a isso,
a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário do encerramento do expediente bancário, que, diga-se de passagem, tem variações a depender da instituição bancária e da localidade.

Dispositivo e tese.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. "
O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ;
SÚMULA 484
; N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA
, contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.º
1011107-70.2025.8.11.0000
proposto pela ora Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Execução Fiscal
nº
1029094-18.2022.8.11.0003
, ante o não recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil/2015.

Sustenta a Agravante que, para o recolhimento de custas neste Tribunal, necessária a distribuição prévia da ação ou do recurso e, no caso, o recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído aos
04/04/2025, numa sexta-feira

às 15:02:25 (id. 279365880).

Aduz que,
nos dois dias subsequentes à interposição do recurso, 05 e 06 de abril de 2025 (sábado e domingo, respectivamente), não houve expediente bancário e, em razão disso, a comprovação do preparo se deu no dia 07/04/2025, segunda-feira (Id. 279653386).

Assevera que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, expressamente, exceção à regra do preparo concomitante, conforme enunciado da Súmula 484.

Com base nestes argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada. Alternativamente, requer o provimento deste recurso, para o processamento do Agravo de Instrumento interposto, já que recolhido o preparo recursal. (Id.
285736858 - Pág. 1/5
) .

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Município de Rondonópolis, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno (Id.
291604855 - Pág. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011107-70.2025.8.11.0000
, a Agravante não colacionou aos autos o comprovante de pagamento do preparo, conforme informa a Certidão de Id.

279383867.

Em
07/04/2025 às 18:33:16,

a Agravante peticionou nos autos requerendo a juntada da guia de custas judiciais, devidamente quitada (Id.
279653387 - Pág. 1).

Por meio do despacho de Id.
279944367

foi determinada a intimação da Agravante, para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4º do Código de Processo Civil (recolhimento do preparo em dobro), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, vez que o Agravante colacionou ao feito a comprovação do pagamento na forma simples.

Sobreveio a decisão agravada, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro. Contra tal decisão se insurge o Recorrente.

Pois bem.

Depreende-se que, o presente recurso visa à reforma da decisão monocrática, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.º
1011107-70.2025.8.11.0000
, em razão do não recolhimento do preparo recursal de forma regular.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais verifica-se que o presente recurso de Agravo Interno não comporta o almejado provimento.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil/2015:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4oO recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

(...)

§ 7oO equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Na vertente hipótese, a Recorrente não comprovou no ato de interposição do recurso de Agravo de Instrumento, o recolhimento do preparo.

Por tal razão, fora determinada a intimação do Agravante, para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Ocorre que, o Recorrente se limitou a juntar aos autos, a guia de recolhimento na forma simples, deixando de demonstrar o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Em que pese a Agravante justifique a apresentação do preparo recursal,
no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso
,
valendo-se da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece:
“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.”,
vê-se que tal situação não ocorreu, pois, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto na sexta-feira, 04/04/2025, às 15:02:25, ou seja, dentro do horário do expediente bancário do Banco do Brasil.

A Súmula 484 /STJ só pode ser invocada se a parte não conseguiu efetuar o recolhimento das custas no dia da apresentação do recurso, porque protocolado após o expediente bancário, e por isso precisaria efetuar o recolhimento no dia posterior, o que não ocorreu na espécie, inexistindo, assim, justo impedimento a autorizar o magistrado a relevar a pena de deserção.

Outrossim, a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário do encerramento do expediente bancário, que, diga-se de passagem, tem variações a depender da instituição bancária e da localidade.

Saliento ainda, que ao editar o enunciado da Súmula 484 do STJ, permitindo o pagamento do preparo recursal no primeiro dia útil seguinte quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário, o Superior Tribunal de Justiça buscou ampliar o acesso à Justiça em um contexto em que os meios eletrônicos de pagamento - como caixas eletrônicos e internet banking - ainda eram pouco acessíveis à população.

Contudo, essa realidade mudou consideravelmente. Atualmente, grande parte da população possui acesso a canais eletrônicos que permitem o pagamento de boletos bancários fora do horário de funcionamento presencial das agências. É o caso dos presentes autos, em que o pagamento do preparo poderia ter sido realizado eletronicamente, como foi posteriormente.

Dessa forma, não havia qualquer impedimento para que a parte agravante efetuasse o pagamento no mesmo dia da interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Assim, não se configura justo impedimento que justifique a aplicação da flexibilização prevista na súmula

484/STJ, tampouco se autoriza o afastamento da penalidade de deserção.

Em sendo assim, a declaração de deserção do recurso se tratava de medida cogente, já que o Agravante não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (Id. 277252376), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Feitas estas considerações, aplicável ao caso o disposto no art. 932, do CPC/2015 e art. 51, inc. L, do RITJMT, que preconiza incumbir ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, considerando que, no caso em tela, afigura-se ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, consubstanciada no regular recolhimento do preparo.

A corroborar o acima exposto, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PRATICA DE ATO INCOMPATÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo interno interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento da regularidade do preparo recursal, alegando tentativa de complementação após ciência da exigência, com justificativa de falhas no sistema eletrônico. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a falha técnica no sistema eletrônico justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção. III. Razões de decidir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação do preparo em dobro no prazo oportuno resulta em deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.
A alegação de falha no sistema, sem comprovação concreta, não afasta o ônus de regularizar o preparo no prazo. 5. O ato de anexar preparo simples, incompatível com a determinação judicial, configura preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção, ainda que alegada falha técnica não comprovada no sistema eletrônico." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.213.604, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023.
(N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS EM DOBRO – ART. 1.007,§ 4º, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - § 5º, ART. 1.007, CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Diante do depósito extemporâneo do preparo recursal e, embora intimada a parte para o recolhimento em dobro, esta realiza o depósito na forma simples, impõe-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento.
(N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (Destaquei)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025